Tribunal: TJSP
Processo: 1007191-94.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Furto de cartão de crédito. Comunicação à administradora. Compras impugnadas pelo consumidor. Inexistência de comprovação de que as compras foram, de fato, realizadas pelo autor. Cobrança indevida. Débito inexigível. Danos morais não caracterizados. Cobrança indevida, mas que não ensejou a inscrição pública da inadimplência. Mero aborrecimento.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Furto de cartão de crédito. Comunicação à administradora. Compras impugnadas pelo consumidor. Inexistência de comprovação de que as compras foram, de fato, realizadas pelo autor. Cobrança indevida. Débito inexigível. Danos morais não caracterizados. Cobrança indevida, mas que não ensejou a inscrição pública da inadimplência. Mero aborrecimento. Condenação afastada. Divisão do ônus sucumbencial. O afastamento do direito à indenização por danos morais impossibilita o conhecimento da insurgência manifestada pelo autor.

Recurso do réu a que se dá parcial provimento. Prejudicado o julgamento do recurso adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007191-
94.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO ITAUCARD S/A, é apelado/apelante ALAN RODRIGO LESCANO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso do
réu e julgaram prejudicado o recurso adesivo. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43.402
APEL.No: 1007191-94.2019.8.26.0008
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Luciano Gonçalves Paes Leme
APTES. e APDOS., reciprocamente : Banco Itaucard S/A. e Alan Rodrigo
Lescano
Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Furto de cartão de crédito. Comunicação à
administradora.
Compras
impugnadas
pelo
consumidor. Inexistência de comprovação de que
as compras foram, de fato, realizadas pelo autor.
Cobrança
indevida.
Débito
inexigível.
Danos
morais não caracterizados. Cobrança indevida,
mas que não ensejou a inscrição pública da
inadimplência. Mero aborrecimento. Condenação
afastada. Divisão do ônus sucumbencial. O
afastamento do direito à indenização por danos
morais
impossibilita
o
conhecimento
da
insurgência manifestada pelo autor.
Recurso do réu a que se dá parcial provimento.
Prejudicado o julgamento do recurso adesivo.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por Alan Rodrigo
Lescano em face de Banco Itaucard S/A. Alega o furto de seu cartão de crédito e
que tal fato foi comunicado à central de atendimento da ré, à época dos fatos.
Contudo, na fatura com vencimento em Novembro de 2018 foram incluídas
diversas despesas que não reconhece. Pugna pelo reconhecimento da
inexigibilidade de tais débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos morais.
O réu, citado, apresentou defesa impugnando a pretensão
inicial.
A r. sentença proferida à fl. 173/176, julgou procedente a
ação para declarar inexigíveis os débitos apontados na inicial e condenar o réu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, além de
reembolsar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, a administradora dela recorre reafirmando
que não há o dever de indenizar, pois não agiu com culpa, tampouco ficou
configurada a má prestação de serviços. Pugna pelo reconhecimento da
improcedência da ação.
Adesivamente, a parte autora pugna pela majoração da
indenização por danos morais, assim como dos honorários sucumbenciais.
Recebido e processados, os recursos foram impugnado,
subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Para melhor compreensão da controvérsia, os recursos
serão examinados conjuntamente.
As relações entre as administradoras de cartão de crédito e
seus clientes devem ser analisadas sob a ótica do Código de Defesa do
Consumidor (art. 3o, § 2o), que adotou como regra a responsabilização objetiva dos
fornecedores, que somente é afastada se comprovada a ausência do defeito na
prestação de serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
No caso em julgamento, não há como acolher irresignação
manifestada, pois as compras realizadas em único dia importaram mais de
R$20.000,00, valor que ultrapassa em muito os gastos habituais do recorrido, de
modo que tais pagamentos foram autorizados sem se observar o perfil do
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como na hipótese, o autor impugnou os débitos apontados
na inicial, era ônus da administradora, em razão da incidência da legislação
consumerista (art. 6o, inc. VII), demonstrar que efetivamente as transações foram
realizadas por ele, o que não ocorreu no caso dos autos.
O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
De modo que, o risco da atividade deve ser suportado pelo
fornecedor, não podendo ser repassado ao consumidor, salvo se comprovada a
sua culpa exclusiva (§3o, inc I), o que não ocorreu no caso.
A responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo
é objetiva; dessa forma, é irrelevante se esse agiu ou não com culpa.
Aliás, esse é o entendimento pacificado na Súmula 479 do
C. STJ: “Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
Ressalte-se que o banco réu sequer faz considerações
concretas acerca das transações impugnadas pelo, limitando-se a alegar que não
ficou caracterizada a má prestação de serviços.
Nessa esteira, tem-se que corretamente foi declarado
inexigível o valor impugnado pelo autor.
Relativamente à condenação ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais, tem-se que razão assiste à instituição financeira..
Ainda que configurada a cobrança indevida de despesas
não reconhecidas pelo consumidor -, ela não se tornou pública, com a inscrição da
inadimplência nos órgãos de proteção de crédito e daí não se pode compreender
como caracterizados os prejuízos morais reclamados, diante da ausência dos
pressupostos de sua admissibilidade.
O ilícito que enseja a reparação por danos morais é aquele
que afeta a honra, a imagem, a intimidade ou a integridade física e psicológica da
vítima. A propósito, o sentimento passível de indenização é aquele que refoge à
normalidade, que consiste em agressão à dignidade da pessoa ou a expõe a
situações vexatórias e humilhantes.
Não bastam os meros aborrecimentos cotidianos para se ver
configurado dano moral, sob pena de sua banalização.
Desta forma, o recurso do banco examinado é acolhido
parcialmente para se afastar a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais e dividir o ônus da sucumbência entre as partes, na proporção de
50% para cada uma e com fixação da verba honorária sucumbencial em
R$3.000,00.
Diante do afastamento do direito à indenização por danos
morais, fica prejudicado o exame do recurso adesivo.
. Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso do banco e
julga-se prejudicado o recurso adesivo. .
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica